Tribunal: TJDFT
Processo: 0747699-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0747699-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO DE FREITAS SILVA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O A recorrente, MARIA DO SOCORRO DE FREITAS SILVA, tem como objetivo recursal a revogação da liminar de busca e apreensão deferida no bojo dos autos de origem, processo n.0702061-09.2023.8.07.0002, pelo il. Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia. Em síntese, diz que há vícios no processo, no caso, a ausência de informações precisas na notificação. Alega ainda a ausência da Cédula de Crédito Bancário, o que aponta como documento essencial Aduz também ausência de registro do contrato com alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito. Postula haver suposta abusividade da taxa de juros praticada, ao argumento de que “é MUITO SUPERIOR à taxa média praticada pelo mercado na mesma época”. Pugna pela revogação da liminar de busca e apreensão, objeto da decisão de ID 158164339 da origem. Instada a demonstrar a tempestividade do recurso, a parte recorrente manifestou-se no ID 53618827. Brevemente relatado. Decido. Como relatado, o agravo de instrumento tem como objeto a liminar de busca e apreensão, a qual foi proferida em 10/05/2023 (ID 158164339 da origem), e dela a recorrente foi intimada pessoalmente em 31/05/2023 (ID 160644609 da origem), de modo que, a interposição do recurso em 07/11/2023 é manifestamente intempestiva. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;" (g.n.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, pois intempestivo. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o d. Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 23 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator